Tribunal: STF
Processo: RE 590357
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003). CARÁTER GERAL OU ESPECÍFICO DA GRATIFICAÇÃO. LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


I – Na análise de eventual ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição (redação anterior à EC 41/2003), não se extrapolam os limites de cognição do recurso extraordinário quando se toma como premissa a natureza jurídica de determinada gratificação remuneratória conforme fixada no acórdão de origem. 




II – Agravo regimental desprovido.